Tribunal: TJSP
Processo: 1023837-67.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO (PROTESTO) C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto indevido - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Falha na prestação de serviços - Ilícito caracterizado –– DANO MORAL – Responsabilidade configurada - Dano "in re ipsa" – Dever de indenizar o dano de cunho extrapatrimonial – Valor fixado em R$ 15.000,00 a fim de cumprir as

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO (PROTESTO) C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto indevido - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Falha na prestação de serviços - Ilícito caracterizado –– DANO MORAL – Responsabilidade configurada - Dano "in re ipsa" – Dever de indenizar o dano de cunho extrapatrimonial – Valor fixado em R$ 15.000,00 a fim de cumprir as funções pedagógicas e lenitivas do instituto, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.